Tribunal: TJBA
Processo: 8028697-91.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028697-91.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: SOFTWAREDATA SOLUCOES PARA INFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:
JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIOS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONTRATO VIGENTE HÁ QUASE 20 ANOS. ALIENAÇÃO DE CARTEIRA. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS ORIGINÁRIAS. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO E SURRECTIO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONTRATANTE. BENEFICIÁRIOS EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. TEMA 1082/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA ASSISTÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL (ART. 85, §11, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível n.

8028697-91.2024.8.05.0080
, tendo como Apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e Apelada
SOFTWAREDATA SOLUCOES PARA INFORMATICA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, e
m
CONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator